Tribunal: STF
Processo: Rcl 65105
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 958.252 (TEMA N. 725/RG). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ADPF 324. ADC 48. ACÓRDÃOS. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO.



    1. É exigível o esgotamento das instâncias ordinárias quando se alega, em reclamação, descumprimento de tese firmada em julgamento de recurso extraordinário paradigma de repercussão geral (CPC, art. 988, § 5º, II).



    2. O Plenário, ao apreciar a ADPF 324, fixou entendimento a revelar lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, não descartando a possibilidade de a intermediação de mão de obra mostrar-se, concretamente, abusiva.



    3. No julgamento da ADC 48, esta Corte declarou a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007, que dispõe sobre a contratação de transportadores autônomos de carga, e firmou a seguinte tese: “Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. 



    4. Tendo o reconhecimento do vínculo de emprego, no caso, se baseado em premissas fáticas firmadas a partir da ausência de documentos comprobatórios da forma de contratação do trabalhador, mostra-se evidenciada a falta de aderência temática entre o ato atacado e os paradigmas. 



    5. Dissentir da conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência não admitida na via reclamatória.



    6. Agravo interno desprovido.